Tribunal: STF
Processo: Rcl 19077
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Renato Tristão Machado afirma haver a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0000434-71.2012.8.19.0031, usurpado a competência do Supremo. 
    Esclarece interposto recurso extraordinário, no curso de determinada demanda, o qual teve a sequência negada com base no decidido no Tema nº 339 do repositório da repercussão geral. Pondera em jogo não apenas a arguição de negativa de prestação jurisdicional, decorrente de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988, mas também a transgressão aos artigos 5º, cabeça, incisos II e XXXVI, e 37, cabeça, da Carta da República. Diz impróprio o não conhecimento do agravo formalizado, cabendo a remessa ao Supremo ou, sucessivamente, a conversão em interno. 
    Requer seja determinado o processamento do agravo, com o encaminhamento do processo, primeiramente, ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e, sucessivamente, a conversão em interno.
    O Órgão reclamado esclareceu o histórico processual.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência do pedido. Evocando o assentado na questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.358, sustenta adequada a protocolação de agravo interno contra ato mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário, se versada discussão em relação à qual tenha este Tribunal proclamado não configurada a repercussão geral. No tocante ao pedido sucessivo, menciona erro grosseiro, referindo-se à interposição de agravo em recurso extraordinário em substituição a agravo interno, tendo como impróprio o princípio da fungibilidade.
    2. Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao impedir o processamento do recurso extraordinário, levou em conta o decidido no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual enunciada tese no sentido da obrigatoriedade da fundamentação dos pronunciamentos judiciais. No acórdão questionado mediante recurso extraordinário, assentou-se inadequada a análise do tema de fundo, considerada a natureza instrumental da ação cautelar de produção antecipada de prova, formalizada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inexistindo omissão.
    A arguida contrariedade aos demais dispositivos constitucionais, a par da generalidade dos argumentos, pressupõe análise da legislação processual. Sobre o tema, o Plenário Virtual concluiu não configurada a repercussão geral – recurso extraordinário com agravo nº 748.371: 
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.)
     A teor do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, incumbia mesmo ao Tribunal de origem negar seguimento a recurso em que versado debate sem repercussão maior reconhecida pelo Supremo. Contra a decisão, pertinente é o agravo interno, e não o direcionado a este Tribunal, como ocorrido no caso. A glosa ao manuseio de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator